Tribunal: TJMT
Processo: 0042741-61.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
IVANA ELISA DE ARRUDA SCHAFER
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 64172/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM DENOMINADA DE ESTABILIDADE FINANCEIRA E PAGAMENTO DO VALOR RETROATIVO – EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO POR LEI POSTERIOR – REQUISITOS DE SUA INCORPORAÇÃO NÃO PREENCHIDOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente fará jus à incorporação da vantagem denominada estabilidade financeira, o servidor do Município de Cuiabá que preencher todos os requisitos previstos no art. 193, da Lei Complementar Municipal n. 93/2003, que extinguiu o benefício.
Se ausentes os requisitos, o servidor não possui o direito de recebimento da estabilidade financeira.

APELANTE(S):
IVANA ELISA DE ARRUDA SCHAFER
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Ivana Elisa de Arruda Schafer, em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária, promovida em desfavor do Município de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa.
Nas razões de recurso, a apelante sustenta que é servidora efetiva e estável junto ao Município de Cuiabá, nomeada em 18/01/1988, para o cargo de professora, tendo exercido cargo de Direção e Assessoramento Superior junto à Prefeitura de Cuiabá e também do Estado de Mato Grosso.
Aduz que diante do exercício de várias funções gratificadas no Município de Cuiabá e no Estado de Mato Grosso, totalizando 08 (oito) anos e 02 (dois) dias, faz jus à incorporação da vantagem denominada estabilidade financeira, proporcional a 80%, conforme previsto no art. 92, da Lei Complementar Municipal n. 2.642/92 e art. 193, §1º, da Lei Complementar Municipal n. 93/2003.
Alega que ao contrário do que constou na sentença, deve ser computado o tempo de exercício comissionado para o Estado de Mato Grosso, conforme disposto no art. 2º, §4º, da Lei anterior n. 2.642/92.
Pede o provimento do recurso, para o fim de ter reconhecido o seu direito à incorporação definitiva da estabilidade financeira, bem como condenar o município ao pagamento das verbas retroativas que deixou de receber.
Contrarrazões apresentada nas fls. 166-169, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Pretende a apelante a reforma da sentença para o fim de ter reconhecido o direito à incorporação da vantagem denominada estabilidade financeira, conforme previsto no art. 92, da Lei Complementar Municipal n. 2.642/92 e art. 193, §1º, da Lei Complementar Municipal n. 93/2003.
O juízo a quo julgou improcedente o pedido, porque entendeu que a autora não preencheu os requisitos impostos no art. 193, da Lei Complementar Municipal n. 93/2003.
Da análise dos autos, tenho que não assiste razão à apelante.
Consta dos autos que a autora/apelante requereu junto ao Município de Cuiabá à concessão da vantagem denominada estabilidade financeira, em razão de ter exercido mais de 08 (oito) anos de cargo comissionado (fl. 30).
Ocorre que o pedido administrativo foi indeferido, por ela possuir apenas o tempo líquido de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de exercício em cargo comissionado no Município de Cuiabá, enquanto a lei exige o mínimo de 05 (cinco) anos para a aquisição do direito a estabilidade financeira proporcional (fls. 56-57).
Esse também foi o posicionamento adotado pelo Juízo a quo, do qual coaduno no mesmo sentido.
Com efeito, o benefício da estabilidade financeira era previsto pela Lei n. 2642/1988, que em seu art. 2º, previa que:
“Art. 2º - O exercício por 10 (dez) anos de Função Gratificada ou Cargo em Comissão, assegurada ao funcionário público municipal estabilidade financeira.
(...)
§2º A vantagem conferida pelo artigo se dará em função ou cargo mais elevado, uma vez que o funcionário tenha exercido pelo prazo de 02 (dois) anos e cumprido este requisito, poderá ser transferido para outra de nível superior.
(...)
§4º O disposto no “caput” deste Artigo se estende ao servidor da municipalidade que, cedido a outros órgãos, tenham ocupado ou venham a ocupar cargos comissionados, quer seja no âmbito da União como do Estado ou de outros Municípios” (fls. 64-65).

Por sua vez, a Lei Complementar n. 93/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá, em seu artigo 193 extinguiu o benefício, in verbis:
“Art. 193. Fica extinta no serviço público municipal a estabilidade financeira e respectiva incorporação prevista na Lei nº 2.642 de 26 de dezembro de 1.988 e suas modificações.
§ 1º fica garantido, no entanto, o direito a estabilidade financeira e a incorporação proporcional, aos servidores que até a data da publicação da presente lei, contarem com tempo igual ou superior a 05 (cinco) anos de efetivo exercício em cargo comissionado ou função gratificada no município de Cuiabá, garantindo-lhes a proporção de 10% (dez por cento) por cada ano integralmente contado.
§ 2º O direito proporcional previsto no parágrafo anterior, restringe-se a percepção pecuniária pelo servidor durante a atividade e a inatividade, podendo o servidor optar entre o vencimento ou subsídio do seu cargo ou o vencimento ou subsidio do cargo comissionado ou função gratificada que tenha exercido por no mínimo 02 (dois) anos.
§ 3º Considerar-se-á adquirido o referido direito proporcional, ao tempo em que o servidor completaria 10 (dez) anos de cargo comissionado ou função gratificada; independente de nele estar provido após a promulgação da presente lei; e somente àquela data poderá optar pelo direito e pela respectiva percepção pecuniária, devendo o mesmo cumprir igualmente jornada de total dedicação ao serviço” (fls. 61-63). (destaquei)

Dos dispositivos legais, extrai-se que para a autora/apelante fazer jus ao benefício da estabilidade financeira ela teria que ter completado 05 (cinco) anos ou mais de efetivo exercício em cargo comissionado ou função gratificada no município de Cuiabá, o que, de fato, constata-se que ela não atingiu o tempo mínimo exigido, conforme se verifica da certidão da Gerência Municipal da Secretaria Municipal de Cuiabá constante à fl. 54, donde informa que o seu tempo de serviço em cargo comissionado ou função gratificada é de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias.
Importante destacar que a lei foi clara ao consignar que o servidor teria garantido o benefício da estabilidade financeira se até a data da publicação da Lei n. 93/2003 atingisse o mínimo de 05 (cinco) anos no cargo comissionado ou função gratificada.
De salientar, ademais, que apesar das alegações da apelante de que o tempo de serviço que exerceu junto ao Estado de Mato Grosso deve ser contabilizado para fins de concessão da estabilidade financeira, tendo em vista a previsão legal contida no §4º, da Lei anterior n. 2.642/88, o benefício foi extinto com a vigência da Lei n. 93/2003, somente fazendo jus àquele que atendeu aos requisitos do §1º, do art. 193, que, como já salientado, ela não preencheu.
Ou seja, não tendo a autora/apelante atingido 10 (dez) anos de função gratificada ou cargo em comissão, quando da vigência da Lei n. 2.642/88 e, não tendo atingido o tempo mínimo de 05 (cinco) anos de exercício em cargos comissionado ou função gratificada no Município de Cuiabá, como previsto na Lei n. 93/2003, não possui o direito de recebimento da estabilidade financeira.
Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício, in verbis:
“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OSERVÂNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO E NÍVEL DE ESCOLARIDADE - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nºs 152/2007, 153/2007, 154/2007, 170/2008, 171/2008 E 172/2008 – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - AFASTADAS – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não havendo redução da remuneração, após a implantação do novo PCCS, deve ser afastado o adicional denominado sexta parte e por tempo de serviço ao servidor, porquanto tais vantagens já foram incorporadas ao vencimento básico, nos termos do artigo 14, § 3º, e do Anexo II, da Lei Complementar nº 152/2007, com a redação dada pela Lei Complementar no 171/2008, e, na hipótese de redução, o servidor passa a perceber a VPNI, o que lhe assegura a irredutibilidade da remuneração, em conformidade com o art. 14-A da mesma Lei. A vantagem denominada estabilidade financeira proporcional, no percentual de 60% sobre a função gratificada, foi extinta com a Lei Complementar no 93/2003, e seu art. 193, garantindo o direito de sua percepção apenas aos servidores que já tinham preenchido todos os requisitos de sua incorporação, antes da extinção da referida vantagem. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão, recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles, os honorários e as despesas. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) e no REsp nº 1.495.146/MG (Tema nº 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.” (TJ-MT - APL: 00311308720098110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019) (destaquei)

Desse modo, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido vindicado.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor causa, restando sobrestada sua exigibilidade, por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR